Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1002654-28.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DJALMA CEREZINI
IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por DJALMA CEREZINI contra a JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE apontando como decisão teratológia a de determinação de cumprimento de mandado nos autos da Carta Precatória n.o 1001798-52.2019.8.11.0059, extraída dos autos da Ação de Reintegração/manutenção de posse no 0029103-34.2009.8.11.0041, cód.39658.
Afirma o impetrante que “foi surpreendido com a Decisão Judicial de ID n.o 48269029, do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, nos autos do processo n.o 1001798-52.2019.8.11.0059, que ao receber novos documentos, cujo conteúdo (coordenadas geográficas) tem efeitos modificativos, impeditivos e extintivos de direito, por alterar loteamento de terras rurais realizado pelo INTEMAT – Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, afetando, consequentemente o direito de propriedade e posse de diversas pessoas, inclusive de entes públicos e terras indígenas, que possuem terras com perímetros e coordenadas a mais de quatro décadas definidos”.
Defende que “todas as Autoridades que manifestaram no processo, preteritamente, informaram que não era possível definir o perímetro e coordenadas da área objeto do processo n.o 29103-34.2009.811.0041, Código: 393658, Número/Ano: 158/2009, até porque a própria Autora/Agravante (AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A), afirma que o objeto da demanda versa somente parte de sua reserva legal é objeto da Ação de Manutenção de Posse, conforme o sexto parágrafo, I – OS FATOS, da inicial, postulando pela realização de perícia”.
Alude que se identifica dos acontecimentos “duas questões processuais relevantes e insuperáveis, primeira: às áreas que não fazem parte do objeto da inicial; e segunda: há pessoas que não integram o polo passivo da demanda; logo, os efeitos da liminar só se tem como instrumento para que os procuradores e representantes da Autora (AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A) impor o pagamento de quantia exorbitante, até mesmo para seus confrontantes de fato, como é o caso do ImpetranteDJALMA CEREZINI, e dos Notificantes HILÁRIO MOACIR HERTER, MARCIO BARBOSA DE MACEDO, cujas propriedades rurais fazem confrontações com áreas da parte interessada, deste o loteamento realizado pelo Intermat – Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, como provado pelas respectivas certidões de matrículas inclusas”.
Declara que há “questão cinzenta que precisa ser esclarecida, já que produz efeitos nefastos transformando parte da reserva legal e ecológica da empresa AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, que, de acordo com seus próprios dados seria menor de 25.000ha (vinte e cinco mil hectares), em mais de 50.000ha (cinquenta mil hectares) – área total da fazenda, abrangendo inclusive propriedades que fazem confrontações, como por exemplo a comunidade indígena Krenak e Maxacali, Terra Indígena Krenrehé, e outras pessoas que não integram a área originária do processo n.o 29103-34.2009.811.0041 - de Manutenção de Posse, violando todos os limites da regra processual”.
Em suma, requer a concessão de liminar para que se suspenda a liminar possessória e, no mérito, que se “confirme a ordem garantindo o direito líquido e certo da Impetrante ao contraditório e ampla defesa suspendendo os efeitos da r. Decisão Judicial Provisória de reintegração de posse, assegurando a manifestação do Ministério Público Federal, Estadual, do INTERMAT e da FUNAI, nos termos dos enunciados normativos do referido regramento jurídico do artigo 1o, da Lei n.o 12.016/2009 c/c incisos XXXV, LIV, LV e LXIX, do art. 5o, art. 37, Caput e 133 da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 1o usque 8o, art. 16 usque art. 20 art. 493, art. 494, Código Processo Civil, art. 7o, da Lei n.o 8.906/1994 e art. 2o, da lei n.o 9.784/1999” (id. 76629956).
É a síntese.
Decido.
A decisão objeto do mandado de segurança é a mesma também objeto do MS 1002558-13.2021.8.11.0000, de minha relatoria, impetrado por HILÁRIO MOACIR HERTER.
A decisão dita como teratológica é a seguinte:
“Vistos, etc.
Cumpre ressaltar que incumbe ao juiz natural analisar e resolver questões referentes a decisão concessiva da liminar.
A competência do juízo deprecado é limitada aos termos da ordem do juízo deprecante, cabendo apenas efetivar a diligência.
Portanto, a competência para analisar o pedido de suspensão do cumprimento da liminar é do juízo natural, cabendo ao interessado dirigir o seu pedido ao juízo deprecante nos autos da ação que tramita na Segunda Vara Cível (Vara Agrária) de Cuiabá-MT (No. 29103-34.2009.811.0041 – Cód. 393658).
Assim, considerando que a missiva aguardava apenas a conclusão do estudo de situação da área em litígio, bem como que o mandado de manutenção de posse já foi expedido e encaminhado pelo juízo deprecante (ID n. 43881053) e o referido estudo foi derradeiramente apresentado nos autos (ID n. 48255992), até contraordem do juízo deprecante, CUMPRA-SE conforme deprecado, devendo ser observado o Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais.
Em atenção ao expediente apresentado pelo 10o Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (ID n. 47814285), consigno que já foram designados anteriormente os oficiais de justiça que irão cumprir/acompanhar os atos necessários pertinentes aos autos (ID n. 31583032), quais sejam, Sr. Roger dos Santos Lopes e Sr. Steven Couto Simom Coronado.
Desta feita, devem os meirinhos responsáveis lavrarem certidão pormenorizada/circunstanciada, esclarecendo a situação do imóvel objeto da presente, relatando tudo mais que julgarem pertinente na condição de “longa manus” deste Juízo.
Ademais, intime-se a parte autora para disponibilizar os recursos humanos os veículos necessários, conforme descrito no item 2.1.f.3 do estudo de situação juntado ao feito, a fim de viabilizar o cumprimento do mandado.
Às providências, com urgência, devendo os executores atentar-se para as devidas cautelas e precauções atinentes às operações desta natureza.
Porto Alegre do Norte – MT, na data da assinatura digital.”
O trecho em destaque é dito como teratológico, entretanto, em linhas volvidas, vê-se que a decisão de determinação de cumprimento de mandado é apenas cumprida pelo juízo deprecado em atendimento à determinação do juízo deprecante, na Ação Possessória 29103-34.2009.811.0041, 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT. O juízo deprecado, de Porto Alegre do Norte/MT, recebeu peticionamento de várias partes/terceiros e de suscitações de dúvidas, e buscou informações ao juízo deprecante, Cuiabá, que as concedeu, determinando o cumprimento do mandado e delimitando os pontos mais importantes.
Inclusive, existem decisões proferidas no Recurso de Agravo de Instrumento 1005867-47.2018.811.0000, que não cabe mais recurso, e posteriormente em Reclamação, no 1023033-24.2020.8.11.0000, deferindo liminar, em que este Tribunal determina o cumprimento da liminar possessória nos termos do decidido pelo juiz deprecante, tão apenas obedecidos pelo juízo deprecado/impetrado. A mera obediência às ordens do juízo deprecante foi destacada por diversas vezes pelo juízo deprecado, e este consigna, na decisão dita como teratológica, que eventual insurgência deve ser aferida no juízo deprecante, tendo o deprecado apenas que cumprir o mandado até ulterior determinação.
O fato de existir eventual inconsistência e de que imóveis de terceiros seriam atingidos são elementos a serem aferidos em embargos de terceiro. Inclusive, alguns já foram objeto de análise em primeiro grau pelo juízo deprecante, pois respectivas partes que se viram prejudicadas tiveram deferimento de liminar em seu favor, conforme decisão de id. 27954743 juntada nos autos de carta precatória, mas proferidas pelo juízo deprecante, cabendo às demais partes assim fazer, como o impetrante, não servindo a via do mandado de segurança para estes fins, quando não se evidencia, a princípio, decisão teratológica no ato apontado, proferido apenas pelo deprecado em cumprimento de ordem.
Quanto à alegada afronta à áreas indígenas, pelo juízo deprecante foi informado, no id. supra mencionado, que a parte autora da reintegração de posse renunciou seu direito a eventuais terras dos índios. Além disso, existe ação própria já ajuizada pelo Ministério Público Federal, Ação Civil Pública 1002501-90.2020.4.01.3605, perante a Vara Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT, em que eventual controvérsia que fira os respectivos direitos está sendo analisada (id. 76629987). Creio que o impetrante, pessoa física, que busca a proteção de sua área, não teria legitimidade de defender, por esta via, direito de terceiros em nome próprio, buscando suspender decisão que o atinja. Isto já está sendo aferido pelo MPF, na defesa dos seus representados, e pelo juízo competente.
Neste mandado de segurança, não vejo elementos para deferimento de liminar e imputação de teratologia de decisão que apenas cumpre a ordem do juízo deprecante. Esta via não é adequada para tanto, e a decisão não se demonstra teratológica, a princípio, nos termos em que proferida, pois de mera subserviência ao que lhe foi determinado.
Nesta via, apenas podemos observar os termos do decidido, e na decisão dita teratológia não se verifica qualquer ordem ou juízo de valor a se abarcar o laudo dito errôneo. A ordem veio do juízo deprecante, e não do impetrado.
Como bem asseverado pelo impetrado na decisão, “incumbe ao juiz natural analisar e resolver questões referentes a decisão concessiva da liminar. A competência do juízo deprecado é limitada aos termos da ordem do juízo deprecante, cabendo apenas efetivar a diligência. Portanto, a competência para analisar o pedido de suspensão do cumprimento da liminar é do juízo natural, cabendo ao interessado dirigir o seu pedido ao juízo deprecante nos autos da ação que tramita na Segunda Vara Cível (Vara Agrária) de Cuiabá-MT (No. 29103-34.2009.811.0041 – Cód. 393658).”
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Oficie-se o juízo da 1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, prolator da decisão dita teratológica, proferida na Carta Precatória no 1001798-52.2019.8.11.0059, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora